Tribunal: TJES
Processo: 5009175-86.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009175-86.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO DA SILVA LYRIO
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009175-86.2023.8.08.0014

RECORRENTE: EDUARDO DA SILVA LYRIO

RECORRIDA: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTORNO REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
EDUARDO DA SILVA LYRIO
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Narra a requerente, em síntese, que o requerente realizou junto ao site da empresa requerida a compra de uma Grade Dianteira L200 preta, no valor de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais), pagamento realizado via boleto. Após realizar a quitação, a requerida informou o cancelamento da compra e que o reembolso estaria disponível em uma conta digital do MERCADO PAGO. Em ato contínuo, com intuito de reaver a quantia, o requerente baixou o referido aplicativo, contudo, o acesso não foi permitido, pois exigia o envio da cópia do Registro Geral (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dificultando o acesso ao valor que lhe é de direito. Requereu a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais e morais.

A requerida apresentou Contestação (ID. 9070425) alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, ausência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviços e inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 9070499) dispôs que:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para condenar a requerida a promover a restituição à parte autora do valor pago, permitindo o acesso ao valor disponibilizado em até 05 (cinco) dias e, caso não seja possível, que realize o depósito judicial da quantia, devidamente atualizada com juros e correção monetária desde o pagamento, aplicando-se a taxa SELIC.”

A parte autora, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 9070501) requerendo a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais, ante a comprovação de falha na prestação do serviço.

A empresa ré apresentou Contrarrazões (ID. 9070504) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui,
que a recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. Em que pese o aborrecimento gerado pelo estorno do valor da compra pelo aplicativo MercadoPago, ao qual o recorrente não possui acesso, verifico que não houve demonstração por parte do autor de qualquer lesão causada a sua personalidade, como sua honra ou imagem.

In casu, responde a recorrida pela não devolução efetiva e facilitada do dinheiro oriundo da referida compra, mas a falha na prestação de serviços, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não pode ser considerada
in re ipsa.

Em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia à autora comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)